Tribunal: TJDFT
Processo: 0715079-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO E EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE LATENTE. ORDEM DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva do acusado, com a finalidade de preservar a ordem pública, se ainda persistem os requisitos e os fundamentos ensejadores da custódia, respaldados sobretudo pela periculosidade e risco de reiteração delitiva evidenciados no caso concreto.
2. Ordem denegada.